Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. DESPESAS. INCLUSÃO NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. O simples fato de os demais herdeiros não terem impugnado as últimas declarações e o esboço de partilha apresentado pela inventariante não induz a seu acolhimento pelo magistrado, sobretudo quando já havia anterior manifestação de discordância nos autos. Nos termos do artigo 2.020, do Código Civil, os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. Comprovado que um dos herdeiros recebeu renda proveniente dos imóveis do autor da herança, e se o saldo remanescente, que nunca foi colacionado aos autos, devidamente atualizado, é suficiente para pagar os débitos apontados pela inventariante nas últimas declarações, correta a decisão que indefere a inclusão dessas despesas na partilha.